Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-19.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não evidenciado – Petição inicial regularmente instruída, nos termos do artigo 320 do CPC – Interesse processual da apelada que não está condicionado ao envio de prévio pedido administrativo – Legitimidade passiva

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de ressarcimento de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não evidenciado – Petição inicial regularmente instruída, nos termos do artigo 320 do CPC – Interesse processual da apelada que não está condicionado ao envio de prévio pedido administrativo – Legitimidade passiva bem demonstrada – Aplicação das regras do CDC – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL – Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os danos, através de laudos técnicos e orçamentos, elaborados por diferentes empresas especializadas – Descargas atmosféricas que constituem fortuito interno e previsível – Excludente de responsabilidade não evidenciada – Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.